Tribunal: TCU
Processo: 020.946/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 984/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 241, 243, 250, 143, inciso V, "c", do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas no subitem 9.5.2, atendidas as recomendações objeto dos itens 9.6.3, 9.6.5.4, 9.6.5.5.4.1, 9.6.6, 9.6.7, 9.6.8, 9.7.1 e 9.7.2, acatar a justificativa apresentada pelo FNDE para o não atendimento da recomendação objeto do subitem 9.6.5.3, todos do Acórdão 3061/2019-TCU-Plenário , e adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.946/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7. determinar a autuação de processo do tipo Acompanhamento-ACOM para que a SecexEducação, orientando-se nos enunciados no Acórdão 3061/2019-TCU-Plenário , realize exame periódico e concomitante: 1.7.1 dos atos de gestão dos órgãos envolvidos na evolução do projeto Malha Fina-FNDE, objeto do Acordo de Cooperação Técnica 19/2020, assinado entre o FNDE e a CGU; 1.7.2.dos atos de gestão dos órgãos envolvidos na evolução das tratativas entre o MEC e a Seges/ME, para a internalização e operacionalização das transferências do PDDE, PNATE e PNAE por meio da Plataforma + Brasil; e 1.7.3.dos atos de gestão do Conselho Deliberativo do FNDE para regulamentar o procedimento informatizado de análise de prestação de contas do PDDE, PNATE e PNAE, definir as trilhas de auditoria, a nota de risco e o apetite ao risco, com vistas a coibir irregularidades e impropriedades reiteradamente constatadas na execução desses programas; 1.8. realizar, no âmbito do processo do tipo ACOM acima mencionado, diligência ao FNDE, para que, no prazo de trinta dias, envie à SecexEducação as seguintes informações: 1.8.1. estágio em que se encontram cada uma das ações previstas no Plano de Trabalho anexo ao Acordo de Cooperação Técnica 19/2020, registrando os resultados obtidos, as conclusões decorrentes das avaliações e testes já realizados, previsão de datas para novas ações e respectivos responsáveis; 1.8.2.medidas administrativas internas adotadas ou planejadas para a regulamentação de fluxo de trabalho associado ao projeto Malha Fina-FNDE, bem como para a definição das faixas de pontuação e classificação das contas, os limite de tolerância ao risco da faixa, levando em consideração o apetite ao risco, conforme proposto pelo documento SEI 1774394 e pela Nota Técnica 1/2019/CGAPC/DIFIN (SEI 1599122); 1.8.3. composição da força de trabalho dedicada ao projeto Malha Fina-FNDE e sobre a existência de relação do projeto com as atribuições do Núcleo de Métodos Quantitativos (Quant), instituído por meio da Portaria 321, de 5 de junho de 2019 (SEI 1410215). 1.9. realizar, no âmbito do processo ACOM mencionado nesta deliberação, diligência à Receita Federal do Brasil, para que encaminhe a este Tribunal, no prazo de trinta dias, esclarecimentos e informações acerca da suspensão, a partir de 1o de junho de 2021, do acesso ao conjunto de dados e informações relativos à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), da existência de exceção à regra por parte dos órgãos da Administração Pública Federal responsáveis pela execução, controle e fiscalização de políticas públicas federais e de quais medidas administrativas devem ser seguidas para a continuidade do serviço de acesso à referida base de dados; 1.10. dar conhecimento deste acórdão e da instrução que o suporta ao Ministério da Educação, ao FNDE, à CGU, à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia e à Receita Federal do Brasil; e 1.11. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.